Tribunal: TJDFT
Processo: 0700285-72.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0700285-72.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO CORREA BEZERRA AGRAVADO: MARILZA RAMOS CORREA D E C I S Ã O O agravante busca a reforma da decisão do MM. Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia, que declarou, por força do trânsito em julgado, não haver mais nada a prover quanto ao pedido de "chamamento do feito à ordem" para que a agravada apresentasse as provas alegadas na inicial, bem como o recebimento de defesa pelo agravante, mesmo após o prazo para contestar. O agravante argumenta que foi retirado do imóvel e que é soropositivo, com locomoção reduzida devido à paralisia nos dois pés. Sustenta que é possível oferecer defesa a qualquer momento, mesmo após o prazo para contestar, e afirma que a decisão judicial impugnada atenta contra os princípios da ampla defesa e do contraditório. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e que o agravo de instrumento seja provido para permitir a apresentação de defesa pelo recorrente, além da restituição de eventuais valores pagos a título de custas e honorários advocatícios. Pugna, além disso, pela concessão da gratuidade da justiça. Por meio do despacho de ID no 68756983, foi facultado ao recorrente justificar o cabimento do recurso. Manifestação ao ID no 68798122. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, ante a inexistência de elementos que denotem a inverossimilhança da declaração de hipossuficiência de ID no 68665551, defiro a gratuidade da justiça ao agravante para processamento do presente recurso, dispensando-o do recolhimento do preparo recursal. Apesar de superar o referido requisito de admissibilidade, o agravo de instrumento não pode ser conhecido devido à não observância da regra da dialeticidade. Na petição recursal, o recorrente não expôs causa de pedir e pedido de reforma correlacionados ao teor do ato judicial impugnado, deixando de impugnar o fundamento pelo qual o magistrado decidiu não haver mais nada a prover quanto ao pedido de "chamamento do feito à ordem" para apreciação da contestação de ID no 213169571. A decisão agravada (ID no 221374613) indeferiu tal pedido por não haver "espaço (...) à apresentação de contestação" quando o feito já se encontra sentenciado e cumprido o provimento jurisdicional explicitado em sentença (reintegração de posse - ID no 213343726). Não há na petição recursal nada que infirme tal fundamento: óbice de oferecimento de defesa pelo réu após o trânsito em julgado de sentença. Quando a parte não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o relator deve não conhecer do recurso, conforme o art. 932, inciso III, do CPC. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDA. RECURSO DESPROVIDO. MULTA APLICADA. I. É manifestamente inadmissível e, por isso, não deve ser conhecido, o Agravo de Instrumento cujas razões não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. II. A patente inadmissibilidade do Agravo Interno, uma vez reconhecida à unanimidade, induz à aplicação da penalidade inscrita no artigo 1.021, 4o, do Código de Processo Civil. III. Agravo Interno desprovido” (Acórdão 1821041, 0704823-04.2023.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no DJe: 05/04/2024). Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator